Tribunal: TJSP
Processo: 1075449-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo do autor.
Radiografia colacionada que demonstra que o contrato foi firmado mediante transferência do

Ementa:

Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo do autor.
Radiografia colacionada que demonstra que o contrato foi firmado mediante transferência do direito de uso, modalidade não prevista na ACP, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública. Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título, a quem compete atribuir direitos somente a quem os tem, sob pena de violação da coisa julgada – Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075449-79.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILSON BORTOLO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075449-79.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81404
APELAÇÃO CÍVEL No 1075449-79.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: WILSON BORTOLO JUNIOR
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997 Improcedência do pedido Inconformismo do autor.
Radiografia colacionada que demonstra que o contrato foi firmado
mediante transferência do direito de uso, modalidade não prevista
na ACP, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual
indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a
aquisição das ações adquiridas nas condições estabelecidas na
ação civil pública. Atuação da Turma Julgadora como guardiã do
título, a quem compete atribuir direitos somente a quem os tem,
sob pena de violação da coisa julgada Ratificação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de apelação que desafia a r. sentença
proferida na ação de liquidação de sentença proposta por WILSON BORTOLO JUNIOR
em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou improcedente o pedido, condenando o
autor ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em apertado resumo, o recorrente afirma que são devidos os
dividendos e os juros sobre capital próprio, reforçando sua legitimidade ativa, pugnando
pelo provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075449-79.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
É o relatório.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, verifica-se que o apelante não possui contrato que o
habilite a pleitear o recebimento da indenização. Isto ficou claro pela radiografia de fl.
133/134 que indica a contratação mediante transferência do direito de uso, modalidade
não prevista na sentença da ação coletiva.
A 4a Câmara de Direito Privado (e o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de Justiça para julgar
todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que condenou a Telefônica a
pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu direitos de uso de linha
telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa e pela guarda do título
que se executa, a Turma Julgadora deve modular o direito da parte ao que foi decidido,
sob pena de violação da coisa julgada.
Neste conjunto de ideias, a sentença que julgou improcedente
o pedido deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075449-79.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. A
ré se desincumbiu do ônus de provar o tipo de contrato realizado por cada um dos
autores, como lhe competia por força da aplicação do CDC ao caso.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que o apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que
não acontece no caso.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator